Tribunal: TJMT
Processo: 0022266-50.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022266-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 176.188.001-20 (APELADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), ANA AGOSTINHA DA SILVA CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 206.929.861-20 (APELADO), MARIA ISAURA DE ARRUDA - CPF: 207.770.431-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –PROGRESSÃO FUNCIONAL –– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §4º, II DO CPC – CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO EM
CUSTAS

PROCESSUAIS
– NÃO CABIMENTO –
ISENÇÃO
— PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO
DE
MATO

GROSSO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215)

Segundo o art. 1º do Decreto 20.910 de 1932
“
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Reenquadramento funcional c/c cobrança de verbas retroativas ajuizada por
Marina De Oliveira Faria
,
Ana Agostinha Da Silva Canavarros Da Cruz
e
Maria Isaura De Arruda
, julgou parcialmente procedente os pleitos vindicados na peça vestibular para reconhecer o direito das requerentes à progressão vertical, além do pagamento das diferenças salariais pretéritas advindas do correto enquadramento.

No tocante aos honorários advocatícios, tendo em conta a sucumbência recíproca, condenou-se cada polo processual ao pagamento da metade das custas processuais e, ao pagamento do percentual de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, “
a necessidade de restringir a condenação até o período em que cada autora se aposentou
” (Id. 127104720, fl.05), sob pena de pagamento de valor superior ao devido às autoras.

Afirma que a sentença deve ser reformada no que tange à condenação do Ente Federativo no pagamento das custas processuais.

Afiança que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por ocasião da liquidação de sentença, nos termos do art. 85 §5º do Código de Processo Civil.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões no Id. 127104722.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ausência de interesse públco capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 128021165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Em sede de preliminar, sustenta o Estado de Mato Grosso a sua ilegitimidade passiva, posto que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 (Id. 127104701, fl.06).

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas, devendo responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual configura a legitimidade do Estado de Mato Grosso na referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV
” (destaquei).

Ademais, recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto jurisprudencial emanado do STF, na ADI 5215, de Relatoria do e. Min. Luís Roberto Barroso,
in verbis
:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. 3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos:
(i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes);
(ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT). 4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual”. (STF - ADI 5215, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 28/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019) (destaquei),

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar ventilada.

VOTO PRELIMINAR – DA PRESCRIÇÃO

Egrégia Câmara:

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente o pedido das partes Autoras ora recorridas, constantes na presente Ação Indenizatória com Pedido de Progressão Funcional, rechaçando a incidência da prescrição quinquenal prevista no Decreto Federal 20.910/32.

O juízo
a quo
chegou a tal conclusão, ao argumento de que as apeladas preencheram os requisitos previstos no art. 27 da Lei 8.814 de 2018, que trata dos requisitos para a progressão funcional na carreira do Poder Judiciário já no mês de setembro de 2010, e dessa forma, como o ajuizamento da ação se deu em no mês de maio de 2015, assegurou-se os direitos antes da ocorrência do fenômeno da prescrição quinquenal.

Pois bem. A pretensão das recorridas é de ver reconhecida a progressão funcional e consequente pagamento das diferenças salariais, cujo pleito
não
é alcançado pela prescrição.

Tal se dá, pois as servidoras requerentes fazem jus à aludida benesse funcional, a contar da data que completaram os requisitos previstos na Lei de Regência Lei 8.814 de 2018, a saber: (Setembro de 2010).

Por outro lado, considerando que a ação foi proposta em 07/05/2015 (Id.
127104701) não há que se falar na prescrição de quaisquer parcelas atinentes às diferenças salarias decorrentes do correto enquadramento das servidores em questão, posto que em obediência ao prazo estabelecido no art. 1º do
Decreto 20.910 de 1932.

Isso posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, verifica-se que as servidoras
Marina De Oliveira Faria
,
Ana Agostinha Da Silva Canavarros Da Cruz
e
Maria Isaura De Arruda
, ajuizaram ação de reconhecimento de direito ao correto enquadramento c/c cobrança de valores pretéritos.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos vindicados na inicial nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, este Juízo julga PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, com

fulcro no art. 487, inc. I, CPC, declarando-se:

a) O direito da primeira requerente (Marina) à progressão vertical retroativa para o “nível IX”, desde 01.11.2017;

b) O direito da segunda e da terceira requerente (Ana e Maria) à progressão vertical retroativa

para o “nível X”, desde 01.11.2017;

c) Por conseguinte, reconhece-se o direito das três ao recebimento de eventuais verbas pretéritas não pagas pelo requerido quanto a diferença entre as verbas recebidas e os proveitos financeiros que teriam direito em razão da progressão
”.

Inconformada com a decisão, o Estado de Mato Grosso insurge-se requerendo a limitação da condenação à data em que as 3 (três) servidoras vieram a se aposentar, no ano de 2013.

Não prospera a irresignação.

Isso porque, a sentença foi clara ao esclarecer que as requeridas teriam direito “
as verbas recebidas e os
proveitos financeiros que teriam direito
em razão da progressão
”, “
bem como a adequação das verbas que se seguiram a partir da aposentadoria
”, logo, como fora respeitado o prazo prescricional quinquenal, todas as diferenças remuneratórias devem ser quitadas em favor das apeladas, independentemente se tal decisão abarcou período de efetivo exercício na ativa ou proventos de aposentadoria, não havendo razão para limitação como pretende o Ente Federativo apelante.

Vale dizer,
todas
as diferenças remuneratórias reconhecidas desde o preenchimento dos requisitos atinentes à progressão funcional devem ser quitadas, sem qualquer limitação.

Por outro lado, no que se refere à condenação do Ente Federativo no pagamento das custas processuais,
assiste razão ao recorrente.

Isso porque, nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

Tanto a Lei Estadual nº 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos. Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). (Destaquei).

Por outro lado, no tocante ao pleito de arbitramento dos honorários advocatícios por ocasião da liquidação de sentença, mais uma vez,
prospera a irresignação.

Observemos a literalidade do artigo 85 do Código
de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Sendo assim, há de se acolher a pretensão do apelante para que a verba sucumbencial seja arbitrada por ocasião da liquidação do julgado.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para excluir a condenação do apelante no pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no diploma legal, e ainda, determino que os honorários advocatícios sejam apurados por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023